Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702989-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENIERY SANTA ROSA ULBRICH APELADO: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar nos autos, ou juntar aos autos, comprovante do empréstimo de cartão de crédito consignado junto ao Banco Santander, em 23/07/2020, no valor liberado de R$ 6.392,65, que indica na linha 15 da tabela de sua impugnação apresentada ao ID 74273261, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Após, com ou sem manifestação do autor, intime-se a perita para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar especificadamente sobre a impugnação de ID 74273261, devendo, se o caso, retificar o teor do plano de pagamento compulsório apresentado ao ID 74273252 – pág. 9 a fim de abranger eventuais débitos preteridos. Por fim, retornem os autos conclusos, ocasião em que será analisada a necessidade de oportunizar eventual contraditório às partes, a depender do teor da manifestação da perita. Desembargador Eustáquio de Castro Relator